Tribunal: TJDFT
Processo: 0707100-77.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707100-77.2020.8.07.0006 RECORRENTE: WESLEY MARCELUS DE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Culpa. Nexo causal. Age com culpa, manifestada pela negligência, condutor de transporte remunerado de passageiros que, descumprindo dever de cuidado objetivo – pneus impróprios para tráfego, e condução de veículo, privado de sono, no período noturno -, perde o controle da direção do veículo, sai da pista e colide com obstáculo (árvore), resultando na morte de passageira. Apelação provida. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, do CPP, e 302, §1°, inciso IV, do CTB, defendendo que a convicção do juízo foi firmada apenas com elementos colhidos na fase investigativa. Sustenta a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório, pugnando pelo restabelecimento de sua absolvição, nos termos da sentença de piso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 155 e 386, inciso VII, do CPP, e 302, §1°, inciso IV, do CTB, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030